Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-59.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013212-59.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MIGUEL COSTA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 748.618.752-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DIEGO QUEIROZ VERSALLI - CPF: 012.234.571-17 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MEYRYWANY ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 080.444.871-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 61, I E 63 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE.
INVIABILIDADE
. SUA INCIDÊNCIA PRESCINDE A APREENSÃO DA ARMA, POIS, COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Embora o apelante negue a autoria judicialmente, fato é que sua confissão extrajudicial encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pela vítima e testemunha em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante foi reconhecido por Meyrywany. Ademais, os pertences da vítima foram encontrados na posse do apelante no momento de sua abordagem.

2. A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Miguel Costa de Carvalho Junior contra sentença proferida pelo juízo da 6ª vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I, c/c art. 61, I e 63 do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão no regime fechado e mais 20 (vinte) dias-multa fixados no mínimo (ID 201276201).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por insuficiência probatória;
b)
afastamento da causa de aumento. (ID 201276212)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 201276217). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 203491662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É de amplo conhecimento que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao réu o exercício do seu direito de defesa, evitando-se eventual cerceamento que possa macular a prestação jurisdicional reclamada. Assim, torna-se dever do Ministério Público – titular da ação penal – narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída aos agentes, descrevendo todas as suas circunstâncias (art. 41 do Código de Processo Penal), para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo.

No presente caso, a denúncia ofertada preenche os requisitos legais, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais possa identifica-los, classificação do crime e rol de testemunhas. Com efeito, a acusação demonstrou como teria se dado o crime de
roubo,
com data precisa, descrição do ato criminoso e rol de testemunhas, estando a exordial apta a produzir efeitos necessários na instrução processual,
não havendo que se falar em inépcia.

Ademais, não há falar em ilicitude no reconhecimento feito pela vítima no momento em que o apelante se encontrava dentro da viatura policial, isto porque, ele foi encontrado logo após a empreitada criminosa portando o pertence da vítima. Ainda, em sede policial houve o procedimento regular no qual a vítima também o reconheceu, corroborando com demais meios de prova.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de avaliação, termo de reconhecimento, relatório policial, depoimentos, declarações e documentos apresentados. Ademais, a autoria se mostrou inconteste, sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, considerando a confissão extrajudicial do acusado perante o policial militar Anderson Diogo que estava na ocorrência, mesmo considerando sua retratação judicial e o que narraram vítima e testemunha em juízo, de acordo com todo o contexto probatório das duas fases da persecução, consoante se extrai de trecho da sentença (ID 201276202), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

A vítima Meyrywany Arruda dos Santos ouvida em Juízo relatou: “(...) acredito que era por volta de umas 10h50min ou 11h; era próximo de meu irmão trazer almoço; ele entrou como um cliente normal; como a loja é muito pequena, o cliente tem acesso a mim rápido; fui próximo a ele cumprimentei e
ele já foi dizendo pra eu ficar quieta que era um assalto e já sacou a arma; era uma arma preta, não sei se era 38; me mandou eu passar o que eu tinha no caixa, e o celular; passei o dinheiro e o celular e ele me trancou na copa;
fechou a porta, demorou uns dois minutos, eu gritei perguntando se tinha alguém lá; ele não me trancou com a chave porque a porta não tinha chave; como ficou tudo quieto eu sai e chamei os vizinhos quer chamaram a polícia; não demorou muito pegaram ele; eu fui na delegacia e em uma salinha para reconhecer ele; eu reconheci ele; não tenho dúvidas, é o Miguel; eu não tinha imagem dele, mas eu fiz a descrição dele tudo para a polícia; ele estava tudo arrumadinho no dia, estava de calça, tênis, não parecia ser um bandido; me passaram que ele usava tornozeleira, só que eu não vi; ele levou só o celular e o dinheiro; recuperei tudo; quando acharam ele conseguiram achar os meus pertences; ele não me agrediu, mas achei que ele ia me matar, fiquei com medo; ele sacou da arma e mostrou pra mim; sei que era uma arma preta; ele estava arrumado, de calça jeans; não me lembro a cor da camiseta se era preta ou cinza, ele estava de boné também; o policial trouxe ele de camburão até a frente da minha loja; a polícia disse pra eu ir lá pra ver se era o cara certo; fui até o camburão e falei que era ele mesmo (...)”. A testemunha CB/PM Anderson Diego Queiroz Versalli, em juízo prestou as seguintes declarações: “(...) Sim me recordo da ocorrência; a vítima relatou a policia militar, a gente estava próximo ao local, ele nos passou as informações, as características, vestimentas que estava de calça jeans e camiseta cinza; de posse dessas informações saímos em patrulhamento no Bairro Três Barras e a gente visualizou o suspeito; fomos fazer a abordagem ele empreendeu fuga mas conseguimos detê-lo; ao efetuar busca pessoal onde foi localizado o celular e a quantidade de dinheiro;
no começo ele até falou que ele que tinha efetuado o roubo
, e que ele não estava com arma de fogo; fizemos a busca, mas não localizamos arma de fogo; fizemos contato com a vítima e ela de pronto reconheceu ele como sendo o autor do roubo e encaminhamos ele; então, a vítima relata que não viu a arma, ele simulou que possivelmente estava armado, mas que ela não viu a arma de fogo; ela reconheceu ele dentro do camburão; ela reconheceu ele (...)”.

Embora o acusado tenha negado a autoria delitiva, observa-se que este não logrou êxito em comprovar sua assertiva, a qual se encontra isolada dos demais elementos probatórios carreados aos autos
.

Constata-se que as provas dão conta da sua responsabilidade no evento delituoso, dentre elas os depoimentos da vítima, que reconheceu o acusado na fase inquisitorial, ratificando o reconhecimento em juízo, bem como o depoimento da testemunha policial em Juízo, que atendeu a ocorrência e efetuou a prisão em flagrante delito do réu em posse da res roubada. Ademais a apreensão do produto do roubo na posse do acusado, momentos após a subtração, é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cumprindo ao acusado comprovar a origem lícita da coisa.

Em suma, embora o apelante negue a autoria judicialmente, fato é que sua confissão extrajudicial encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pela vítima e testemunha em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante foi reconhecido por Meyrywany. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede parcialmente, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado praticado o roubo majorado,
razão pela qual o caso não comporta absolvição.

Quanto a majorante do uso da arma de fogo, confirmado pela vítima em juízo, ainda que não apreendida, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que tal incidência prescinde a apreensão e perícia da arma, quando comprovado por outros meios de prova a sua utilização no cometimento do crime. Nesse sentido é o e
ntendimento do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III
– Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento.

(RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014)

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
conheço
da apelação interposta,
afasto
as preliminares e, no mérito,
a improvejo
. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024